Tribunal: TJES
Processo: 5000293-50.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-50.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELDER PRATTI CALVI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.

5000293-50.2020.8.08.0044

RECORRENTE:
JOELDER PRATTI CALVI

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ
DE DIRE
ITO
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou
improcedente o pleito, ao concluir que os danos materiais já foram solucionados, pelo estorno que a parte ré procedeu à parte autora, bem como não fora demonstrado lesão ao direito de personalidade do autor.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao reforçar a tese de falha na prestação de serviços e o dano moral sofrido pela parte autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor é consumidor final dos serviços prestados pela empresa ré, do qual utiliza para receber, realizar pagamentos e transações financeiras, e no mês de Julho de 2020 o autor tentou sacar o saldo total disponível em sua conta, no valor de R$ 35,00, no entanto, a empresa ré informou que já teria sido realizado o saque do valor correspondente
, ato que não foi reconhecido pela parte autora, motivo pelo qual tentou entrar em contato com a empresa ré,
que não obteve sucesso, pelo que postulou a devolução por danos materiais de R$ 35,00, bem como indenização por dano moral.

Inicialmente, importante salientar que o mérito do recurso se restringe a reafirmar a falha da empresa ré e a configuração de dano moral sofrido pelo ator, devendo ser indenizado, portanto, a discussão acerca do fato (falha na prestação de serviço) e do reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que
fora configurado ato ilícito indenizável, vê-se que no caso dos autos

não restou demonstrado a lesão ao direito da personalidade da parte autora ao ponto de justificar indenização por danos morais, mas pelo contrário, temos que, inobstante falha sistêmica da empresa ré, o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) que na época não havia entrado na carteira digital do requerente não justifica a existência dos danos morais, mas sim o mero aborrecimento, e que tal já foi estornado para a carteira digital do requerente.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.